Tribunal: TJPA
Processo: 0002951-43.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002951-15.2005.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EGIDIO ALVES PEREIRA, ANALIA PORTILHO DE SOUZA, NILO COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DA VENDA. O MAGISTRADO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, POIS HÁ PROVAS DE OCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DA AUTORA, VISTO QUE ESTA SABIA DA VENDA DO IMÓVEL, TENDO INCLUSIVE AFIRMADO QUE NÃO HAVIA BENS A PARTILHAR NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO CORRETA. IMÓVEL NUNCA FOI REGISTRADO NO NOME DO CASAL. PROVA TESTEMUNHAL.

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelante tinha conhecimento da venda do imóvel (depoimento do corretor que realizou a transação no ID 1034764), bem como informou no processo de divórcio que não havia bens a partilhar (conforme ID 1034760 - Pág. 14), dessa forma, hora a apelante alega que o imóvel em questão foi vendido pelo seu ex-marido sem a sua anuência (nestes autos), hora afirma que não há qualquer bem advindo do casamento (processo de divórcio).

II –
Além disso, restou comprovado que a venda ocorreu diretamente entre o Sr. NILO COSTA DE SOUZA e o Sr. EGIDIO ALVES PEREIRA, isso porque o ex-marido da apelante pediu para o primeiro proprietário passar o imóvel diretamente para o segundo comprador, para evitar despesas, ou seja, o imóvel em questão sequer foi registrado no nome do ex-marido da apelante, já que ele, logo após ter adquirido o imóvel, não efetuou o registro e vendeu para terceiro.

III
– Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002951-15.2005.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: RENAN CABRAL MOREIRA

APELADO: EGIDIO ALVES PEREIRA

APELADO: ANALIA PORTILHO DE SOUZA

APELADO: NILO COSTA DE SOUZA

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

ADVOGADO: RONALDO GIUSTI ABREU

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
, nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Negócio Jurídico proposta em face de EGIDIO ALVES PEREIRA, ANALIA PORTILHO DE SOUZA e NILO COSTA DE SOUZA.

Narra a inicial da ação: 1) que o ex-marido da autora chamado Valdivino comprou na época que eram casados um imóvel que pertencia aos Réus Nilo e sua esposa, pagando a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 2) ocorre que posteriormente Valdivino vendeu o mesmo imóvel para o Réu Egídio e sua esposa sem o conhecimento da requerente; 3) que soube que o réu Nilo, primeiro proprietário do bem, por interpelação de Valdivino, firmou nova promessa de venda do bem diretamente com os Réus Egídio e sua esposa; 4) requereu a anulação do negócio por ter sido firmado sem o seu conhecimento.

Pedido de gratuidade processual deferido no ID 1034749 - Pág. 1.

Contestação apresentada no ID 1034751.

Réplica apresentada no ID 1034753.

Audiências realizadas no ID 1034754 - Pág. 21, ID 1034759 e 1034764, sem conciliação.

Memoriais apresentados pela autora no ID 1034765 e pelos requeridos no ID 1034766.

Sentença proferida no ID 1034767, onde o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob os seguintes argumentos: 1)

que a autora teve conhecimento da venda do imóvel em questão e não manifestou oposição quanto a mesma; 2) que a autora não tinha bens a partilhar com o sr. Valdivino e, por consequência, que não havia pendência de meação; 3) ocorrência de comportamento contraditório por parte da autora.

Apelação interposta pela autora no ID 1034769, onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois o negócio firmado entre os apelados e seu ex-marido não teve sua participação, fato este que foi confessado no processo. Requereu a nulidade do negócio jurídico e transferência da propriedade para a parte autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 1034770, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002951-15.2005.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: RENAN CABRAL MOREIRA

APELADO: EGIDIO ALVES PEREIRA

APELADO: ANALIA PORTILHO DE SOUZA

APELADO: NILO COSTA DE SOUZA

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

ADVOGADO: RONALDO GIUSTI ABREU

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende a apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, justificando que a autora teve conhecimento da venda do imóvel em questão e não manifestou oposição quanto a mesma, que a autora não tinha bens a partilhar com o sr. Valdivino e, por consequência, que não havia pendência de meação e ocorrência de comportamento contraditório por parte da autora.

Em mérito, sustenta a apelante que o negócio firmado entre os apelados e seu ex-marido não teve sua participação, fato este que foi confessado no processo, requerendo a nulidade do negócio jurídico e transferência da propriedade para seu nome.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelante tinha conhecimento da venda do imóvel (depoimento do corretor que realizou a transação no ID 1034764), bem como informou no processo de divórcio que não havia bens a partilhar (conforme ID 1034760 - Pág. 14), dessa forma, hora a apelante alega que o imóvel em questão foi vendido pelo seu ex-marido sem a sua anuência (nestes autos), hora afirma que não há qualquer bem advindo do casamento (processo de divórcio).

Posto isso, a apelante vem em sede de recurso pugnar pena anulação da venda de um imóvel que ela mesma disse não existir seu processo de divórcio, caracterizando verdadeiro
“
Venire contra factum proprium
”
, conforme a sentença abordou:

A autora declarou, sem ressalvas, no processo de divórcio movido pelo sr. Valdivino em seu desfavor, em 14/04/2005, que não há bens a partilhar, nem dívidas ativas ou passivas.

Logo, não poderia vir a juízo, neste feito, em 10/08/2005, reclamar anulação de negócio jurídico da venda do imóvel por violação a direito seu em partilha decorrente da união com o sr. Valdivino
.

Sobre o tema, transcrevo julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a boa-fé objetiva resguarda a esperança na medida em que tutela a confiança. Esta confiança é violada quando a conduta incoerente futura vem contrariar a conduta inicial, revertendo as legítimas expectativas surgidas a partir da primeira [...] Dito isto se extrai a estreita ligação entre os institutos da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium, posto que aquela (boa-fé) prestigia a conduta honrosa e leal ao passo que busca combater à incongruência daquele que ferir a confiança de outrem
” (TJPA. 2013.04082917-34, 115.979, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-28, Publicado em 2013-01-30).

De igual forma, transcrevo entendimento do STJ, in verbis: “
De fato, o nemo potest venire contra factum proprium "veda que alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
" (TEPEDINO, Gustado; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20)” (REsp 1217951/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011).

Além disso, restou comprovado que a venda ocorreu diretamente entre o Sr. NILO COSTA DE SOUZA e o Sr. EGIDIO ALVES PEREIRA, isso porque o ex-marido da apelante pediu para o primeiro proprietário passar o imóvel diretamente para o segundo comprador, para evitar despesas, ou seja, o imóvel em questão sequer foi registrado no nome do ex-marido da apelante, já que ele, logo após ter adquirido o imóvel, não efetuou o registro e vendeu para terceiro.

O próprio Código Civil dispõe que direito real de propriedade em nome do comprador só surge com o efetivo registro no serviço registral imobiliário competente:

Art. 1.227
. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, a apelante sequer chegou a usufruir do direito real de propriedade.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
DESPROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021